Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705529-06.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUGUSTO CELESTINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ÓBITO DA PACIENTE. REDE PUBLICA HOSPITALAR. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NAS DECLARAÇÕES DOS MÉDICOS QUE PRESTARAM O ATENDIMENTO. EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em que pese a faculdade do juiz de dispensar as provas que considera desnecessárias, o encerramento da instrução processual sem realização da pericia requerida pela parte autora, imprescindível à elucidação do erro médico alegado, configura cerceamento de defesa e impõe a cassação do Julgado. 2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a r. Sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a instrução do feito e se renove a tentativa, pelo Juízo a quo, de nomeação de perito para realização do encargo. Caso permaneça infrutífera a diligência, que se inverta o ônus da prova, haja vista melhores condições do Distrito Federal para realização da perícia requerida pela parte hipossuficiente. 3. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 141, 1.010, inciso III, e 1.013, todos do CPC, pois, ao ordenar a inversão do ônus da prova, desatendeu aos requisitos para aquela determinação, julgou extra petita e ofendeu o princípio da não-surpresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 7o, 141, 1.010, inciso III, e 1.013, todos do CPC, pois não foram objeto de prequestionamento pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AgRg no AREsp 660.229/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 21/10/2020. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, porquanto, para se aferir a presença ou não dos requisitos para a inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp 1734289/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 12/2/2021) e se houve julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1521162/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, a Corte Superior tem afastado a afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa “quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/11/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015